Tribunal: TJMT
Processo: 1025568-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA, contra a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a Habilitação de Crédito n. 0006155-79.2017.8.11.0086 - Cód. 110418 - na Recuperação Judicial n. 0003435-42.2017.8.11.0086 - Cód. 105258, da parte Agravada (TAUÁ BIODIESEL LTDA), retificando o Quadro Geral de Credores para incluir crédito em favor da Agravante, no valor de r$ 3.081.994,84 (três milhões, oitenta e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos), na classe quirografária; e, ainda, CONDENOU o Requerente ao pagamento das custas processuais, na proporção de 40% e os Requeridos no patamar de 60%, sendo os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação, distribuídos na proporção de 40% a ser pago pela parte Autora aos Patronos dos Requeridos e 60% a ser pago pela Requerida ao advogado da Requerente.
Em síntese, a Agravada defende a necessidade da Impugnação e Habilitação de Crédito, tendo em vista que a Agravada não relacionou seu crédito.
Argumenta que equivocadamente a decisão agravada “(...) (i) afastou o crédito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais que foram fixados na decisão inicial proferida nos autos da ação de execução proposta pela Agravante em face da Agravada, sob o fundamento de que a Agravante careceria de legitimidade para pleitear verba de titularidade dos advogados, bem como, (ii) condenou a Agravante e a Agravada ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, respectivamente na proporção de 40% (quarenta por cento) e 60% (sessenta por cento) por entender ter ocorrido no presente caso, sucumbência recíproca das partes”. (ID. Num. 68583047 - Pág. 5)
Sustenta que a decisão deve ser reformada, pois “(...) Os fundamentos defendidos pelo Administrador Judicial no petitório de fls. 93/100 e 180/186 e utilizados pelo d. Juízo de piso para exclusão da referida parcela do crédito, quais sejam, uma suposta ausência de legitimidade da Agravante para pleitear o pedido de habilitação desta verba cuja titularidade seria exclusiva dos advogados, não se coadunam com a legislação pertinente, nem tampouco com mansa e pacífica jurisprudência da Corte Superior de Justiça”; salientando que “(...) o presente agravo é lançado neste ponto com a finalidade de demonstrar o equívoco quanto ao fundamento de ilegitimidade da Agravante para impugnar e requerer a habilitação do crédito decorrente de honorários advocatícios fixados na ação de execução”. (ID. Num. 68583047 - Pág. 7)
Observa que “(...) o disposto no art. 23 da Lei Federal n. 8.906/1994 apenas esclarece a quem pertence os honorários de sucumbências, afastando a discussão a respeito desta matéria, garantindo, inclusive, a possibilidade de cobrança autônoma destes valores pelos causídicos. Mas, em nenhum momento exclui a legitimidade da própria parte em fazê-lo (...)”. (ID. Num. 68583047 - Pág. 7)
Afirma acerca da Súmula 306 do STJ, no sentido da legitimidade concorrente da parte para pleitear as verbas honorárias, e, no caso específico, requerer a habilitação do crédito na recuperação judicial.
Requer a reforma da decisão “(...) para que os créditos decorrentes dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na decisão que recebeu a inicial da execução processada perante a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT, processo n. 1731 -49.2014.811.0037 (Cód. 128849), também sejam habilitados no bojo da recuperação judicial, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o crédito que for habilitado em favor da Agravante, e incluídos juntamente com os créditos da Agravante no Quadro Geral de Credores, com a consequente reforma da parte dispositiva que distribuiu o ônus da sucumbência, para que a Agravada passe a ser a única responsável pelo pagamento dos honorários sucumbenciais e das custas judiciais”. (ID. Num. 68583047 - Pág. 11)
Alternativamente, salienta que a sentença também merece reforma no tocante à condenação da Agravante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais na proporção de 40%, em decorrência da imposta sucumbência recíproca, isto porque a Agravante decaiu em parte mínima do pedido, pois os valores dos referidos honorários de sucumbência representam menos de 15% do valor total do crédito a ser habilitado na recuperação judicial, por óbvio, comparando ao valor do crédito deferido para habilitação.
Aponta que o “(...) ajuizamento da Habilitação de Crédito proposta pela Agravante no valor de R$ 3.595.461,95 (três milhões, cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos), esta quantia se referia ao pedido como um todo – 100%, contemplando o ( i ) débito original corrigido acrescido de juros, (ii ) despesas processuais e (iii) honorários sucumbenciais fixados e processados perante a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos da execução de título extrajudicial sob o no 1731 -49.2014.811.0037 – Código 128849. Com efeito, por ocasião do julgamento da presente demanda, o Magistrado de piso ao final deferiu a habilitação do crédito da Agravante no valor R$ 3.081.994,84 (três milhões, oitenta e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos), representando quase que integral o pedido inicial, isto é, acolheu o ( i) débito original corrigido acrescido de juros e as (ii) despesas processuais – 85,72%, sem, contudo, reconhecer a legitimidade concorrente da Agravante para promover a execução dos (iii) honorários advocatícios fixados na execução de título extrajudicial processada perante a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – 14,28% . Temos, no entanto que , se mensuramos o valor econômico e jurídico da demanda, a Agravante decaiu em parte ínfima do pedido, primeiro porque, o valor de R$ 3.081.994,84 deferido para habilitação do crédito corresponde mais de 85% (oitenta e cinco por cento) do pedido inicial, e se levarmos em conta a relevância jurídica do pedido como um todo, isto é, considerando que o ajuizamento da ação foi essencial para obter o deferimento do crédito original corrigido e acrescido de juros, o resultado desta ação, logrou êxito em 100% (cem por cento)”. (ID. Num. 68583047 - Pág. 13)
Alega que não é, portanto, caso de sucumbência recíproca, ou pelo menos não na proporção mensurada pelo Magistrado singular, considerando-se o êxito na pretensão (proveito econômico), decaindo a Agravante em parte mínima do pedido, deve a Agravada suportar por inteiro as despesas processuais e honorários advocatícios, à luz do artigo 86, parágrafo único do CPC.
Requer, preliminarmente, o reconhecimento da legitimidade concorrente da Agravante em pleitear a inclusão dos créditos decorrentes dos honorários advocatícios fixados na decisão inicial da execução promovida na Comarca de Primavera do Leste, bem como habilitá-los no bojo da recuperação judicial e incluí-los no Quadro Geral de Credores, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o crédito que for habilitado em favor da Agravante, com a consequente reforma da parte dispositiva que distribuiu o ônus da sucumbência, para que a Agravada passe a ser a única responsável pelo pagamento dos honorários de sucumbência e custas judiciais.
Sucessivamente, pede a inversão do valor fixado a título de ônus de sucumbência, a fim de que a Agravada responda por inteiro pelos honorários de sucumbência, tendo em vista a Agravante ter decaído em parte mínima do pedido, mantendo incólume apenas a distribuição das despesas processuais, nos termos do artigo 86, parágrafo único do CPC.
Subsidiariamente, na remota hipótese de não ser acolhido o pedidos acima, que reforme a r. decisão atacada para se definir corretamente a base de cálculo sobre a qual deverão ser calculados os honorários de sucumbência devidos pela Agravante aos advogados da Agravada, afastando -se a base de cálculo fixada na r. decisão judicial, qual seja, a “condenação”, para fixar como base de cálculo a diferença entre o valor dado à causa na petição inicial e o valor ao final fixado para habilitação do crédito da Agravante, haja vista que o valor deferido para habilitação do crédito na recuperação judicial é um direito da Agravante e uma obrigação (dever) da Agravada, mas jamais uma condenação da Agravante”.
É o relatório.
DECIDO
Para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
Pois bem.
Em análise sumária de cognição do feito, tenho que o pedido de efeito suspensivo deve ser deferido, ante o preenchimento dos requisitos que o justificam.
No que tange à alegação de legitimidade concorrente para requerer verba honorária advocatícia, colaciono julgado desta Câmara Cível:
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATEAIS (LUCROS CESSANTES) – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ILEGITIMIDADE RECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADAS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E VIOLAÇÃO A DECISÃO SURPRESA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR AFASTADA - COMPRA E VENDA DE ENERGIA PROPOSTA ENCAMINHADA À RÉ QUE FOI ASSINADA – MERAS TRATATIVAS - CONTRATO DEFINITIVO QUE CONTINHA DIVERSAS CLÁUSULAS NÃO APRESENTADAS ANTERIORMENTE À RÉ - PROPOSTA QUE CARECE DE FORÇA VINCULATIVA - AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DEFINITIVO QUE NÃO ENSEJA A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CORRETA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA, NA FORMA DO ART. 85, §8o DO CPC – O VALOR DA CAUSA É DETERMINADO, NÃO É ESTIMÁVEL, IRRISÓRIO OU MUITO BAIXO – APLICABILIDADE DO § 2o, DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.
I – Não configura-se ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quando a recorrente expõe de forma satisfatória os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada tendo o inconformismo se baseado em pontos abordados na decisão. Preliminar afastada.
II – “[...] O Superior Tribunal firmou entendimento no sentido de que a execução da sentença, na parte alusiva aos honorários resultantes da sucumbência, pode ser discutida tanto pela parte como pelo advogado, em razão da legitimidade concorrente. Precedentes.2. Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no REsp 941.206/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 14/12/2009). Preliminar de ilegitimidade recursal afastada.
III - Quando o julgamento antecipado do mérito fundar-se na desnecessidade de produção de outras provas, o indeferimento, na sentença, da produção de provas requeridas pelas partes não configura transgressão às normas dos arts. 9o e 10 do CPC de 2015.
IV - O magistrado é o destinatário das provas. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, na forma do art. 370 do Código de Processo Civil de 2015. Além disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as "diligências inúteis ou meramente protelatórias" (art. 370, do CPC/2015).
V - A proposta assinada pelas litigantes não se caracteriza como contrato preliminar e, portanto, carece de força vinculativa. Portanto, não há como sustentar que a referida proposta se tratava de um contrato, seja porque não encerrou, definitivamente, as negociações, seja porque não apresentou ao potencial contratante todas as reais condições do pacto negocial definitivo que estava por vir.
VI – Sendo o valor atribuído à causa determinado e, não inestimável, irrisório ou muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no disposto no art. 85, § 2o, do CPC/2015, e não equitativamente. Sentença parcialmente reformada”. (N.U 1000037-65.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)
No que tange à alegação de desproporcionalidade de fixação da verba honorária, em razão da suposta sucumbência recíproca, mostra-se relevante o argumento utilizado pela parte Agravante, eis que, em razão do proveito econômico buscado, há indícios de que o recorrente, efetivamente, decaiu em parte mínima do pedido, sopesando o valor pedido e o valor fixado pela Magistrada “a quo”.
Assim, D E F I R O o pedido de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Câmara, em sessão de julgamento, aprecie a matéria como um todo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações, bem como para oportunizar o juízo de retratação.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação, tendo em vista tratar-se de processo envolvendo empresa em recuperação judicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de dezembro de 2020.
Alexandre Elias Filho
Juiz de Direito – Relator em substituição legal.